Tribunal: TJDFT
Processo: 0703779-85.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA APÓS PAGAMENTO DOS DÉBITOS. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por FABIO ARAGAO DE OLIVEIRA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência de débitos relacionados ao contrato objeto dos autos e para condenar a requerida na obrigação de abster-se de incluir o nome do autor no cadastro de inadimplentes pelos débitos em comento, sob pena de multa. Em sede recursal, aduz o recorrente que não foram observadas as provas aptas a comprovar a manutenção da negativação de seu nome no cadastro de inadimplentes conquanto a dívida tenha disso adimplida, requerendo assim a reforma da sentença para condenar a empresa OI MOVEL S.A. a indenizá-lo por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31947874). Defiro os benefícios da gratuidade judiciária ante a comprovação da hipossuficiência econômica (ID 31947880 - 31947881).
3. O autor narra que possuía um débito de R$ 572,48 (quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos) com a empresa OI MOVEL S.A., ora recorrida. Alega que foi celebrado um acordo para quitação da dívida com a requerida, e que mesmo após o pagamento do referido acordo seu nome continuou inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, ajuizou a presente demanda para que fosse declarada a inexistência de débito entre as partes no que se refere ao contrato objeto dos autos.
4. O juízo a quo declarou inexistente o débito entre as partes em relação ao aludido contrato. Portanto, neste caso, em que pese a inserção nos órgãos de proteção ao crédito ter ocorrido no período de inadimplência, a sua manutenção posterior é indevida.
5. Apesar de a sentença do juízo de origem considerar que não consta nos autos comprovação de que o nome do requerente foi inserido nos bancos de dados restritivos de crédito, é verdade que em contestação (ID 31947867 – página 3) a empresa recorrida alega que “não se observa nos autos qualquer irregularidade na conduta da ré, uma vez que em razão da inadimplência do autor o nome foi lançado nos cadastros de proteção ao crédito (...) a ré não cometeu qualquer ilicitude ou irregularidade e que o nome do autor só irá sair do cadastro de inadimplentes após a quitação total dos débitos por parte do autor” (grifo nosso), oportuno momento em que se mostra necessária a transcrição do referido excerto. Dessa forma, resta comprovada tanto a inscrição quanto a manutenção do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida.
6. Ademais, independentemente de o documento trazido pelo recorrente (ID 31946884) ser desprovido de data, ele é capaz de atestar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. A tela colacionada corresponde à imagem retirada do aplicativo para celulares do SERASA S.A., disponibilizado por esta empresa aos usuários, na qual consta o débito do recorrente que gera a consequente inscrição nos cadastros do SERASA S.A.
7. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
8. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, sob tais critérios, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor da condenação.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do arbitramento. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.